Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DE PESSOAS JURÍDICAS ESTRANHAS À RELAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no 0726227-68.2020.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico entre a executada e outras empresas, bem como indeferiu o pedido de condenação da ré por litigância de má-fé.
2. Na via do presente recurso, o agravante afirma que, em razão das infrutíferas tentativas de medidas constritivas, em especial, via SISBAJUD e RENAJUD, requereu: (i) reconhecimento de grupo econômico e determinação de penhora via SISBAJUD das empresas AMAZINGRILL INDÚSTRIA E COMERCIODE MAQUINAS LTDA; ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI; BRALMEX COMERCIO, SERVICO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI; ELVI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIREL; e (ii) a condenação da executada por litigância de má-fé, arbitrando, assim, multa em parâmetro suficiente para punir sua conduta de tentar fraudar execuções e frustrar créditos. Todavia, os referidos pedidos foram indeferidos.
3. Sustenta que a análise dos processos judiciais em trâmite neste Tribunal e em tribunais de outros estados permite verificar que a empresa executada “adota estratégias escusas, de forma deliberada, visando frustrar execuções em diversas condenações judiciais.” Aduz, ainda, que a decisão denegatória de condenação por litigância de má-fé foi contraditória, haja vista que o pedido “não foi fundamentado na simples inexistência de bens para satisfazer a execução, mas sim no subterfúgio fraudulento praticado pelo Agravado para não quitar suas dívidas (...).” Por fim, sustenta que a decisão foi omissa quanto ao pedido de fixação de honorários de sucumbência referente à fase de execução.
4. Em que peses as alegações recursais, a pretensão recursal não comporta acolhimento. Isto porque, de início, é inviável a penhora direta de valores de titularidade de pessoas jurídicas estranhas à relação processual, sob o argumento de comporem grupo econômico com a parte executada, ainda que se tratasse de relação de consumo.
5. Para que a parte exequente direcione cumprimento de sentença contra todas as empresas de um grupo econômico, deve demonstrar a subsistência de título judicial contra todas, ou se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC.
6. Nesse sentido: Acórdão 1326977, 07372038520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: SORAYA MALHANO DE FIGUEIREDO versus JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS. Acórdão 1076474, 07109644920178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: ROBERT SOUZA DE ARAUJO versus INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A DISTRITO FEDERAL.
7. Assim, não merece acolhimento a pretensão recursal, pois volvida a execução direta de pessoas jurídicas estranhas à lide, sem observância do devido processo legal.
8. Lado outro, embora a parte recorrente junte alguns documentos relativos à créditos a serem recebidos, verifico não restar comprovado qualquer subterfúgio fraudulento praticado pela agravada para não adimplir com suas obrigações. Quanto a esse ponto, impende destacar que a litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé, que não restou comprovado nestes autos.
9. Por fim, a condenação em honorários advocatícios, ainda que em fase de cumprimento de sentença, é incabível, haja vista que o art. 55 da Lei 9.099/95 preceitua que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé (Precedente: Acórdão n.959781, 07312169320158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/08/2016, Publicado no DJE: 19/08/2016. Partes: TELEFONICA BRASIL S.A. versus HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES)
10. Não bastasse a previsão legal, o Enunciado no 97 do FONAJE orienta que “a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG).”
11. Portanto, correta a decisão que deixa de fixar honorários advocatícios no processo que inicia a fase de cumprimento de sentença, no 1o grau de jurisdição.
12. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.